Tribunal: TJSP
Processo: 1009415-11.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
*Impugnação à Justiça Gratuita – Capacidade financeira da impugnada não demonstrada – Ônus que incumbia ao impugnante – Benefício mantido.
Contrato bancário – Revisão – Tarifa de Registro de Contrato – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – REsp no 1578553/SP (Tema 958) – Tarifa de avaliação do bem – Possibilidade, diante da

Ementa:
*Impugnação à Justiça Gratuita – Capacidade financeira da impugnada não demonstrada – Ônus que incumbia ao impugnante – Benefício mantido.
Contrato bancário – Revisão – Tarifa de Registro de Contrato – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – REsp no 1578553/SP (Tema 958) – Tarifa de avaliação do bem – Possibilidade, diante da comprovação dos serviços – Seguro proteção financeira – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Recurso parcialmente provido.*